Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO APELADO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DA FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DAS DROGAS APREENDIDAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. RECURSO PROVIDO. REPRESENTAÇÃO RECEBIDA.
1. A ‘fundada suspeita’ para a abordagem policial deve levar em conta as circunstância em que se deu a abordagem, local dos fatos e a outras circunstâncias que indiquem que a desconfiança era legítima, o que ocorreu no caso dos autos, em que o apelante e outro indivíduo empreenderam fuga ao avistar os policiais, tendo sido apreendidas drogas em seu poder.
2. Não há que se falar em violação de domicílio e provas ilícitas daí decorrentes se a mãe do apelado deu autorização para a entrada dos policiais em sua residência, encontrando-se a atuação policial, pois, respaldada no inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, verificado o consentimento do morador.
3. Se a representação narra ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e há indícios da autoria e materialidade quanto à prática, pelo adolescente, das condutas de trazer consigo e ter em depósito substâncias entorpecentes, não há que se cogitar em ausência de justa causa, porquanto ela prescinde de prova pré-constituída (art. 182, § 2o, ECA), devendo, por isso, ser recebida.
4.Recurso conhecido e provido para receber a representação e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de dar continuidade ao feito.